Tribunal: TJMMG
Processo: 2000564-17.2020.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
APELAÇÃO - RESTITUIÇÃO DE APARELHO CELULAR APREENDIDO - IMPOSSIBILIDADE - INTERESSE À INVESTIGAÇÃO E AO PROCESSO.
- É inviável a restituição de bem apreendido antes do trânsito em julgado da sentença, salvo quando não mais interessar ao processo, nos termos do artigo 190 do Código de Processo Penal Militar.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000564-17.2020.9.13.0003 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 16/12/2021 Publicação: 20/01/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO – RESTITUIÇÃO DE APARELHO CELULAR APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – INTERESSE À INVESTIGAÇÃO E AO PROCESSO. - É inviável a restituição de bem apreendido antes do trânsito em julgado da sentença, salvo quando não mais interessar ao processo, nos termos do artigo 190 do Código de Processo Penal Militar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Clésio Salgado de Carvalho e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do 2º Sgt PM Clésio Salgado de Carvalho. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pela nobre defensora pública Doutora Silvana Lourenço Lobo em favor do 2º Sgt PM Clésio Salgado de Carvalho contra a decisão proferida pelo meritíssimo juiz de direito da Segunda Auditoria Judiciária Militar Estadual (2ª AJME), que rejeitou a alegação de ilicitude das informações telemáticas e autorizou a remessa dos aparelhos telefônicos apreendidos e de posse da Justiça comum (Comarca de Passos/MG) àquele juízo criminal (Evento 149 – AJME). Originam-se os autos do pedido do Ministério Público do Estado de Minas Gerias de medidas cautelares de busca e apreensão e prisão preventiva requerida em face do 2º Sgt PM QPR Clésio Salgado de Carvalho e do 3º Sgt PM Rubens José Duarte, decorrente da suposta praticada de atos de corrupção e crimes ambientais, cuja Ação Penal Militar tramita nos Autos nº 2000831-89.2020.9.13.0002 – Evento 1 – REPRESENTACAO_BUSCA1 – AJME. O meritíssimo juiz de direito titular da 2ª AJME deferiu a expedição dos mandados de busca e apreensão, em desfavor dos investigados, por considerar preenchidas as hipóteses previstas no artigo 172, alíneas “e”, “f” e “h”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), visando à apreensão de quaisquer objetos necessários à prova das infrações, e, especificamente, documentos em geral, a exemplo de recibos, anotações, comprovantes de pagamento ou recebimento, contratos, agendas, equipamentos de informática (tablets, computadores, notebooks, HDs e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 pen drives), de comunicação (celulares) localizados, que possivelmente contenham evidências relevantes à prova; e à colheita de qualquer elemento de convicção ligado à prática dos crimes em investigação. Como consequência lógica das diligências ora deferidas, em conformidade com as disposições cabíveis a espécie, caso houvesse a apreensão de equipamentos de informática e de comunicação, com substrato nos mesmos fundamentos dos mandados de busca e apreensão, também deferiu o acesso a todos os dados, a fim de efetivamente apurar os ilícitos em questão. Após a realização de outras medidas, o Ministério Público denunciou o 2º Sgt PM QPR Clésio Salgado de Carvalho como incurso nas penas do artigo 308, caput, do Código Penal Militar (CPM), por quatro vezes, do artigo 308, § 1º, do CPM (por duas vezes), do artigo 312 do Código Penal Militar e artigos 38 e 38-A da Lei 9.605/98, em concurso material de delitos; e do 3º Sgt PM Rubens José Duarte como incurso nas penas do artigo 308, caput do Código Penal Militar, artigo 312 do Código Penal Militar e dos artigos 38 e 38-A da Lei 9.605/98, em concurso material de delitos. Ação distribuída sob o número 2000831-89.2020.9.13.0002. Nos autos da medida cautelar, após o levantamento de dados e a apuração de informações, o Ministério Público apresentou a relação de bens apreendidos que pretendia restituir e requereu autorização para enviar à Secretaria do Juízo dois aparelhos celulares apreendidos, para que ficassem custodiados no egrégio TJMMG, sendo um Motorola Moto G7 Play, pertencente a Clésio Salgado de Carvalho, e um Samsung Galaxy A7, pertencente a Rubens José Duarte, pelo fato de eles ainda interessarem ao processo, já que deles foram extraídos elementos de informação importantes à elucidação dos fatos, e a defesa dos investigados tem o direito de solicitar contraprova dos dados extraídos, em observância ao princípio da paridade de armas, que vigora no processo penal (Evento 106 – AJME). O meritíssimo juiz de direito deferiu a restituição, mediante termo. Determinou a intimação do promotor de justiça/GAECO-Passos/MG, para que, no prazo de até 20 (vinte) dias, procedesse à restituição, devendo encaminhar os respectivos termos a este juízo. Quanto ao requerimento de autorização para enviar à Secretaria do Juízo os dois aparelhos celulares apreendidos, intimou o promotor de justiça/GAECO –Passos/MG, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, justificasse o motivo pelo qual o órgão ministerial entendeu pela não restituição destes bens (Evento 110 – AJME). Em manifestação de Evento 117- AJME, o Ministério Público aduziu que, como se sabe, o princípio constitucional do contraditório garante aos acusados, bem como à sua defesa técnica, o direito de ter acesso aos mesmos elementos de prova que o Ministério Público, bem como refutá-los, e que, desta forma, os aparelhos celulares deveriam ficar custodiados na secretaria do juízo, para que as defesas dos acusados, querendo, pudessem consultá-los, bem como requerer a realização de outra extração e análise, diversas daquelas já realizadas pelo Ministério Público. Concluiu que não há dúvidas de que ambos os aparelhos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 celulares ainda interessam ao processo, não podendo, dessa forma, serem restituídos. O Ministério Público comunicou a devolução dos bens autorizados (Evento 131 – AJME). A defesa do 3º Sgt PM Rubens José Duarte aduziu que os referidos aparelhos celulares não se encontram mais preservados como meios idôneos à realização de perícia técnica oficial, considerando que já passaram por coletas de dados pelo GAECO/GCOC/PASSOS/MG, presidida pelo Senhor 1º Tenente PM Diogo da Silva Rosa, Chefe do GCOG18/PASSOS/MG; e que não há informação nos autos de que os mencionados aparelhos telefônicos tenham sido acautelados em Central de Custódia, comprometendo a preservação dos objetos a serem periciados, o que, em tese, contraria o disposto nos arts. 158-C e 158-E, ambos do Código de Processo Penal (CPP). Pugnou pela restituição do aparelho de telefonia de sua propriedade (GALAXY A7), por entender que não interessa ao processo, primeiramente, em razão de “acesso e coleta de dados telemáticos realizados pelo GCOC 18/PASSOS”, e, ainda, não haver sido custodiado em central de custódia, tornando-o objeto inidôneo/violado para os fins da competência da perícia técnica oficial, portanto, não interessando mais ao processo. Requereu que fossem declaradas ilícitas as informações telemáticas obtidas pelo GCOC/18/GAECO, com o desentranhamento dos autos do relatório técnico da coleta de dados do aparelho de telefonia celular apreendido na posse do acusado 3º Sargento PM Rubens José Duarte, nos termos do art. 5º, inciso LVI, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) de 1988, e art. 157, § 1º, do CPP. Intimada, a defesa do 2º Sgt PM QPR Clésio Salgado de Carvalho requereu a devolução/restituição de seu aparelho de celular apreendido (Evento 145 – AJME). O Ministério Público encaminhou mídia de HD externo contendo a integralidade do resultado da extração de dados dos dispositivos apreendidos, relativos aos réus (Evento 148 – AJME). Sobre a devolução dos aparelhos telefônicos, o meritíssimo juiz de direito titular da 2ª AJME assim decidiu: Antes de efetivamente adentar no mérito quanto a restituição dos aparelhos telefônicos, passo a apreciação da alegação de ilicitude da cadeia de custódia. Segundo a Defesa do 3º Sgt PM Rubens José Duarte, não se encontram mais preservadas as informações nos aparelhos telefônicos para a realização de perícia técnica, pois passaram por coletas de dados pelo GAECO/GCOC/PASSOS/MG, presidida pelo 1º Tenente PM DIOGO DA SILVA ROSA, Chefe do GCOG18/PASSOS/MG, e não há informação nos autos de que os mencionados aparelhos tenham sido acautelados em Central de Custódia, o que estaria em descompasso com os arts. 158-C e 158-E, ambos do CPP. Após detida análise dos autos, verifica-se que a alegação de ilicitude não procede. As perícias nos aparelhos telefônicos foram realizadas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 juntamente com a Polícia Judiciária Militar, presidida pelo 1º Tenente PM DIOGO DA SILVA ROSA, Chefe do GCOG18/PASSOS/MG. Isso, por si só, não conduz a ilicitude da prova coleta, uma vez que, além de serem por órgãos próprios e legítimos para tanto, o art. 158-C do CPP registra que a perícia será realizada preferencialmente por perito oficial. Do mesmo modo, inexiste irregularidade no acautelamento da cadeia de custódia capaz de motivar a decretação de ilicitude. Os documentos juntados no evento 63 demostram o cumprimento da cadeia de custódia como previsto no Código de Processo Penal, com a apresentação dos autos de deslacração, autos de apreensão e cópia da cadeia de custódia dos equipamentos eletrônicos, subscritos por agentes responsáveis por funções específicas. A lisura da cadeia de custódia foi, inclusive, atentada pelos arquivos audiovisuais constantes no evento 65. A Central de Custódia daquela região foi registrada no Formulário de Custódia de Cadeia de Custódia, conforme documentos do evento 63, não se vislumbrando qualquer ilegalidade. Ultrapassado este ponto, verifica-se assiste razão ao Ministério Público no que diz respeito a manutenção da apreensão dos aparelhos telefônicos dos militares. A medida é uma garantia de contraprova dos militares, tutelada pelo princípio constitucional do contraditório, sendo que os elementos probatórios extraídos dos aparelhos telefônicos ainda interessam à Ação Penal em curso, conforme demostra o Ministério Público, mostrando-se prudente, neste momento, manter o acautelamento. Não se ignora, ainda, que os dados telemáticos desses aparelhos telefônicos foram compartilhados, mediante decisão judicial, para subsidiar outras investigações. EX POSITIS, fica rejeitada a alegação de ilicitude das informações telemáticas, bem como autorizada a remessa dos aparelhos telefônicos apreendidos a este Juízo, que deverão ser acautelados no cofre desta 2ª AJME. – Evento 149 – AJME. A defesa do 2º Sgt PM QPR Clésio Salgado de Carvalho recorreu (Evento 154 – AJME). Destacou que o aparelho celular que foi objeto de apreensão pelo Ministério Público já teve todas as provas do interesse da acusação extraídas, e tal fato resta muito claro na petição interposta pelo parquet pleiteando a manutenção da apreensão. Aduziu que, se o Ministério Público pleiteia a manutenção da apreensão apenas e tão somente para que o meio de prova se encontre à disposição da defesa, não há necessidade alguma de manter o aparelho celular retido se a própria defesa já pleiteou a liberação e tem acesso direto ao acusado e ao mencionado aparelho e seu conteúdo, desde que ele seja devolvido. Em outro ponto, enfatizou que o Ministério Público foi muito claro ao conjugar o verbo no passado, ao afirmar que a extração dos dados telemáticos permitiu angariar elementos informativos. Disse que, nesse sentido, o doutrinador Aury Lopes Jr. ensina que, para que seja feita e mantida a apreensão do bem, este deve ser interessante para o processo de cunho estritamente probatório, entretanto, nos autos em análise, há a devida comprovação de que não resta qualquer interesse nem para a defesa nem para a acusação em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 manter restringido o bem pertencente ao acusado, qual seja, o seu celular. Ressaltou ser necessário e imprescindível o respeito às garantias fundamentais e ao modelo constitucional do processo na decretação e na manutenção das medidas cautelares, sempre sendo analisadas sob a luz da presunção de inocência, visto que, segundo o artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Republicana de 1988, ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de ação penal condenatória. Alegou que o aparelho celular do recorrente deve ser imediatamente liberado, uma vez que já foi utilizado para fins probatórios e, neste momento, se encontra apreendido apenas para manuseio da defesa. Ao final, requereu a devolução imediata do aparelho celular ao acusado 2º Sgt PM QPR Clésio Salgado de Carvalho. Registrou-se nos autos o recebimento dos aparelhos celulares (Evento 166 – AJME). O Ministério Público contra-arrazoou o recurso de apelação (Evento 175 – CONTRAZ1 – AJME). Requereu que a apelação do 2º Sgt PM Clésio Salgado de Carvalho seja conhecida, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e que seja improvida quanto ao mérito, uma vez que a decisão de primeiro grau respeita as disposições legais aplicáveis à espécie. A douta e culta Procuradora de Justiça atuante junto a este Tribunal, Doutora Elba Rondino, Evento 60 – PARECER1 - TJM, assim se posicionou: [...] Tratando-se de recurso próprio, tempestivo, devidamente processado e de partes legítimas, presentes, pois, todos os pressupostos recursais, deve ser conhecido. Em suas razões (evento 154 dos autos nº 2000564-17.2020.9.13.0003 de 1ª instância), a defesa do réu Clésio insurge-se contra o indeferimento do pedido de restituição de um aparelho celular aos argumentos de que todas as provas de interesse da acusação já foram dele extraídas (fls. 02), restando comprovado que inexiste interesse na manutenção de sua restrição, seja para a defesa ou para a acusação (fls. 03/04). Em contrarrazões (evento 175 dos autos nº 2000564- 17.2020.9.13.0003 de 1ª instância), o Promotor de Justiça atuante na 2ª AJME rebate as alegações do apelante sustentando que todos os aparelhos celulares apreendidos ainda interessam ao processo, já que a extração de seus dados telemáticos permitiu angariar diversos elementos informativos que contribuíram sobremaneira para a elucidação dos fatos, o que significa que os aparelhos celulares devem ficar custodiados na Secretaria do juízo, até para que as defesas possam consultá-los, bem como requerer a realização de outra extração e análise, diversas daquelas já realizadas pelo Ministério Público (fls. 02). Nenhuma razão cabe ao recorrente, em primeiro lugar, porque a restituição de um bem deve se dar ao seu real proprietário e, no caso concreto, além de ele não ter informado qual o modelo específico do aparelho celular do qual pretende a restituição, sequer se dignou a trazer aos autos qualquer documento que comprove a sua propriedade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Em segundo lugar, o artigo 190 do CPPM é absolutamente expresso no sentido de impedir a restituição das coisas apreendidas enquanto interessarem ao processo, não havendo qualquer motivo plausível para que, neste momento, o bem objeto do pedido de restituição seja devolvido a quem quer que seja. A propósito, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já teve oportunidade de julgar caso análogo envolvendo a impossibilidade de restituição de coisa apreendida que possa interessar à instrução criminal, a exemplo do seguinte julgado: • “APELAÇÃO CRIMINAL - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO - APARELHO CELULAR USADO NA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME - INTERESSE DA CONSTRIÇÃO À CAUSA - APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 118 DO CPP. - As coisas apreendidas, que ainda interessem ao processo, não devem ser restituídas, conforme a regra do art. 118 do CPP.” (TJMG - 2ª Câmara Criminal - Apelação Criminal nº 1.0693.19.003183-3/001, Rel. Des. Catta Preta, julg. em 19/12/2019, pub. em 22/01/2020)” Desta maneira, ainda que o apelante justifique o seu pedido de restituição no fato de já terem sido extraídas do celular todas as provas de interesse da acusação, isto não impede a continuidade da apreensão, considerando que, se verificado interesse para o processo na constrição do bem, este poderá permanecer em poder da justiça enquanto for necessário, seja durante as investigações ou no curso da ação penal. De mais a mais, tudo indica que, se liberado o aparelho celular apreendido, ele poderá servir de instrumento de comunicação para que se persista na prática de crimes, talvez de proporções até mais graves do que os tratados nos autos principais, além de prejudicar a colheita de provas importantes ao deslinde do feito, o que deve ser veementemente obstado pela justiça sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, motivo pelo qual esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e improvimento do recurso (evento 154 dos autos nº 2000564-17.2020.9.13.0003 de 1ª instância), mantendo-se a decisão de 1ª instância que indeferiu a restituição do bem (evento 149 dos autos nº 2000564-17.2020.9.13.0003 de 1ª instância). É o relatório. Ao eminente desembargador revisor. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porquanto se mostram presentes os requisitos de sua admissibilidade. Os autos originam-se da Medida Cautelar de busca e Apreensão e decretação de prisão preventiva requerida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerias em face do 2º Sgt PM QPR Clésio Salgado de Carvalho e do 3º Sgt PM Rubens José Duarte, decorrente da suposta praticada de atos de corrupção e crimes ambientais, cuja Ação Penal Militar tramita nos Autos nº 2000831-89.2020.9.13.0002 – Evento 1 – REPRESENTACAO_BUSCA1 – AJME. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 A medida de busca e apreensão foi devidamente deferida. Após a realização de outras medidas, o Ministério Público denunciou o 2º Sgt PM QPR Clésio Salgado de Carvalho como incurso nas penas do artigo 308, caput, do Código Penal Militar (CPM), por quatro vezes, do artigo 308, § 1º, do CPM (por duas vezes), do artigo 312 do Código Penal Militar e artigos 38 e 38-A da Lei n. 9.605/98, em concurso material de delitos; e do 3º Sgt PM Rubens José Duarte como incurso nas penas do artigo 308, caput do Código Penal Militar, artigo 312 do Código Penal Militar e dos artigos 38 e 38-A da Lei n. 9.605/98, em concurso material de delitos. Ação distribuída sob o número 2000831-89.2020.9.13.0002. A defesa do 2º Sgt PM Clésio Salgado de Carvalho requereu a restituição dos celulares apreendidos. O meritíssimo juiz de direito “a quo” indeferiu tal pedido. Em análise ao apelo interposto contra essa decisão de indeferimento, não vejo como provê-lo. Conforme prevê o artigo 190 do Código de Processo Penal Militar “as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”. Apesar de se haver extraído o conteúdo dos celulares, coaduno com entendimento adotado pelo Juízo “a quo” e o Ministério Público no sentido de que há interesse processual na manutenção da apreensão do aparelho celular, o que inviabiliza, por ora, a pretendida restituição. Os dados telemáticos dos aparelhos telefônicos foram compartilhados, mediante decisão judicial, para subsidiar outras investigações porquanto, as partes poderão questionar o conteúdo, momento em que o Juízo poderá autorizar a realização de perícia, se for conveniente. Ressalte-se que alguns dos bens apreendidos e passíveis de devolução já foram restituídos conforme se vê no Evento 131 - AJME. Permaneceram custodiados somente um Motorola Moto G7 Play, pertencente a Clésio Salgado de Carvalho, e um Samsung Galaxy A7, pertencente a Rubens José Duarte. Nesse ponto, destaca-se que a defesa do 3º Sgt PM Rubens José Duarte já questionou que os referidos aparelhos celulares não se encontram mais preservados como meios idôneos à realização de perícia técnica oficial, considerando que já passaram por coletas de dados pelo GAECO/GCOC/PASSOS/MG, presidida pelo Senhor 1º Tenente PM Diogo da Silva Rosa, Chefe do GCOG18/PASSOS/MG; e que não há informação nos autos de que os mencionados aparelhos telefônicos tenham sido acautelados em Central de Custódia, comprometendo a preservação dos objetos a serem periciados, o que, em tese, contraria o disposto nos arts. 158-C e 158-E, ambos do Código de Processo Penal (CPP). O juízo “a quo” já afastou essas alegações de quebra da cadeia de custódia de provas, contudo, o consagrado Poder Geral de Cautela nos impõe a retenção do bem, que deverá ficar sob a custódia do Estado, enquanto interessar ao esclarecimento dos fatos. Nesse sentido, segue os precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, literalmente: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. ART. 118, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HIPÓTESE EM QUE O TITULAR DA AÇÃO PENAL AFIRMOU QUE O MATERIAL APREENDIDO POSSUI RELEVÂNCIA PARA A INVESTIGAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. 1 - Conforme estabelece o art. 118 do Código de Processo Penal "antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídos enquanto interessarem ao processo." 2 - No caso em concreto, salientou o Ministério Público Federal que os bens e documentos apontados pelo Agravante foram regularmente apreendidos, mediante cumprimento de mandado expedido para o local onde se encontravam, tudo devidamente fundamentado em decisão proferida nos autos do Inquérito 1086. 3 - O órgão ministerial afirmou também que o material apreendido é de interesse da investigação. Assim, não há fundamento legal para acolher o pedido subexamine. 4 - Agravo regimental não provido. (AgRg na ReCoAp 12/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/06/2017, DJe 29/06/2017) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. BEM APREENDIDO. ORIGEM ILÍCITA. EVIDÊNCIAS. RESTITUIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Havendo indícios veementes da origem ilícita do bem apreendido, como no caso afirmaram as instâncias ordinárias, é descabida a sua restituição no curso do processo, ainda que para fins de se evitar a deterioração e na condição de fiel depositário. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1154541/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 09/09/2013). AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. RECORRENTES ADVOGADOS. APREENSÃO DO APARELHO CELULAR E RESPECTIVAS LINHAS TELEFÔNICAS, BEM COMO O ACESSO A E-MAILS E REDES SOCIAIS. INDISPENSABILIDADE DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COISAS APREENDIDAS QUE, MANIFESTAMENTE, INTERESSAM À AÇÃO PENAL. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se nega provimento ao recurso quando não verificado direito líquido e certo à restituição dos bens apreendidos, os quais interessariam ao processo. 2. Se, por um lado, o art. 118 do Código de Processo Penal veda a restituição de coisas apreendidas em ações/inquéritos penais antes do trânsito em julgado da sentença, por outro lado, ele também ressalva que tais coisas devem ser mantidas em poder do Juízo "enquanto interessarem ao processo" (RMS n. 64.749/PB, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/3/2021). 3. Hipótese na qual as instâncias ordinárias lograram demonstrar a indispensabilidade não só da manutenção do aparelho celular no processo, mas, principalmente, dos bens imateriais consistentes em linha telefônica, e-mails e redes sociais, tendo em vista que várias mensagens haviam sido apagadas do celular de um dos corréus, sendo descoberto que esse, em conjunto com o outro corréu, estava TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 arquitetando se apropriarem do sequestro do valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) destinados à associação à qual a vítima fazia parte. 4. Ademais, a apreensão dos aparelhos celulares dos agravantes, com a consequente restrição de acesso à linha telefônica, e-mails, mídias e redes sociais previamente existentes, não impede o exercício da atividade profissional dos acusados. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no RMS 66.874/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021) Sendo assim, enquanto estiver presente o interesse processual na manutenção da apreensão dos aparelhos celulares em testilha, não há como deferir a restituição, razão pela qual nego provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do 2º Sgt PM Clésio Salgado de Carvalho. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de dezembro de 2021. Desembargador Jadir Silva Presidente da Segunda Câmara e Relator